Tribunal: TJMT
Processo: 1049407-85.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049407-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (EMBARGANTE), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Globo Transporte Rodoviário Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto:
(i) à alegada contradição entre o julgamento antecipado da lide e a distribuição do ônus da prova;
(ii) à análise da materialidade da apreensão e da data do fato;
(iii) à relevância das provas requeridas;
(iv) à suposta inconsistência nos documentos fazendários; e
(v) à necessidade de demonstração do “interesse comum” para configuração da responsabilidade solidária (art. 124, I, do CTN).

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).

4.

As questões relativas ao julgamento antecipado e à suficiência das provas foram expressamente enfrentadas no acórdão, que reconheceu a legitimidade do julgamento antecipado da lide e a suficiência dos documentos acostados aos autos.

5.

O acórdão também apreciou de modo claro e fundamentado as alegações sobre a materialidade da apreensão, a data dos fatos e a validade dos documentos fiscais, afastando a tese de cerceamento de defesa.

6.

A alegação de ausência de demonstração do "interesse comum" foi igualmente considerada, tendo o julgado reconhecido a responsabilidade solidária da transportadora com base nos elementos probatórios disponíveis.

7.

Não se verificam, pois, omissões, obscuridades ou contradições no julgado; o que se depreende dos embargos é mero inconformismo com o decidido, não passível de ser veiculado por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões postas, de forma fundamentada e suficiente, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.”
“2. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pressupõe a existência de omissão ou outro vício no julgado, inexistente no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 124, I; CPC, arts. 355, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Globo Transporte Rodoviário Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

A empresa embargante alega omissão no acórdão quanto a diversos pontos relevantes, como a suposta contradição entre o julgamento antecipado da lide e a imposição do ônus da prova, ausência de enfrentamento de alegações sobre a materialidade da apreensão, falta de análise da relevância das provas requeridas, inconsistências nos documentos fazendários e ausência de demonstração do “interesse comum” exigido pelo art. 124, I, do CTN para responsabilização solidária.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, manifestando-se expressamente sobre os pontos e argumentos não abordados com o objetivo de completar a prestação jurisdicional e de promover o necessário prequestionamento dos dispositivos legais federais indicados (artigos 5º, incisos LV, da Constituição Federal; artigo 124, inciso I, do CTN; e artigo 369, do CPC).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício no julgado, destacando que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas e que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa (id.

294660899).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Globo Transporte Rodoviário Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar contradição entre o julgamento antecipado e a imposição do ônus da prova, as alegações fáticas sobre a inexistência da apreensão e data, a relevância das provas requeridas, falhas nos documentos fazendários e ausência de demonstração do “interesse comum” exigido pelo art. 124, I, do CTN.

No caso dos autos, o que a Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que houve omissão quanto ao cerceamento de defesa, verifica-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

"No caso em apreço, não prospera a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte Apelante, pois a controvérsia posta nos autos versa exclusivamente sobre a legalidade do lançamento tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito nº 114408121, atribuído à transportadora recorrente como corresponsável pela infração fiscal."

"A matéria, portanto, é eminentemente de direito, e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo quanto à existência ou não de vício formal no ato administrativo questionado."

"Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas."

Desse modo, como se vê, a questão foi apreciada. Houve enfrentamento explícito sobre a legitimidade do julgamento antecipado e suficiência das provas documentais.

Igualmente, foram as questões fáticas que contestavam a ocorrência da apreensão e a data indicada, devidamente, enfrentadas com base nos documentos fiscais e no relatório da fiscalização. Veja-se:

“O lançamento questionado foi realizado com base em relatório fiscal detalhado que identificou operações comerciais incompatíveis com a estrutura empresarial do remetente das mercadorias [...]"

"A lavratura do TAD ocorreu após constatação de transporte de café conilon em quantidade significativa, acompanhado de documentação fiscal considerada inidônea pela fiscalização, por não refletir a realidade das operações."

Ademais, o acórdão embargado analisou a relevância da prova testemunhal e do ofício requerido ao consignar que o Juiz de origem fundamentou de forma adequada a desnecessidade da oitiva de testemunhas, uma vez que os elementos constantes dos autos — notadamente o TAD, o relatório da ação fiscal e os documentos fiscais juntados — demonstram, de maneira objetiva, as circunstâncias da autuação e, que eventual oitiva de motorista ou do responsável pelo setor burocrático do transporte não teria o condão de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo nem de afastar a responsabilidade solidária do transportador diante dos indícios apontados pela fiscalização.

Por fim, a Embargante alegou que o acórdão não explicou como a “ciência inequívoca” configuraria o “interesse comum” exigido para solidariedade, entrementes não há que falar em omissão, acha vista que foi analisada a questão. Confira-se o trecho da decisão embargada:

"A responsabilização solidária da transportadora foi adequadamente fundamentada nos artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional, uma vez que a empresa possuía ciência inequívoca do remetente e do destinatário da carga, constando no conhecimento de transporte a origem no endereço do contribuinte irregular."

"Assim a conduta da transportadora, ao prestar serviço de transporte com base em documentação inidônea, atraiu validamente a aplicação do instituto da solidariedade tributária, não havendo qualquer demonstração de boa-fé ou diligência suficiente para elidir a coobrigação."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025